Tribunal: TCU
Processo: 000.874/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em face da não apresentação de documentação complementar exigida para aprovação da prestação de contas de convênio celebrado para a realização do evento "28a Festa do Peão de Boiadeiro de Sales".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão contra o Acórdão 5832/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar a redação dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5832/2018-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos; " 9.2. julgar irregulares as contas de Genivaldo de Brito Chaves, com base nos arts. 16, inciso III, alínea 'b', e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Genivaldo de Brito Chaves a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o TCU o recolhimento desse valor aos cofres do Tesouro Nacional, o qual deverá ser atualizado monetariamente, se pago após o vencimento; "; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Turismo, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.